Tribunal: TJDFT
Processo: 0008290-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008290-05.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALERIA HORTA GENEROSO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de apelação criminal interposta por VALERIA HORTA GENEROSO contra decisão da MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, proferida nos autos do processo no 2018.01.1.037387-8, que indeferiu o pleito de restituição de coisas apreendidas (ids 14812815 e 14812851). Em suas razões recursais (id 14812853), a defesa técnica aduz, em síntese, que, no dia 29/11/2018, foi deflagrada a cognominada “Operação Conexão Brasília”, oportunidade em que foram cumpridos mandados de busca e apreensão em nome de diversos investigados, dentre eles o companheiro da recorrente, André Luiz de Araújo Espíndola. Destaca que, no imóvel do casal, foram arrecadadas e posteriormente apreendidas jóias que “sequer pertenciam ao investigado e que não guardam qualquer relação com o suposto crime investigado.” Por conseguinte, argumenta que a Autoridade Policial excedeu os limites do mandado expedido pelo Juízo, o qual teria endossado a ilegalidade ao indeferir o incidente de restituição de coisas apreendidas. Sustenta, ainda, que “os objetos cuja restituição se pretende são jóias, de modo que não há qualquer providência útil que se possa tomar com relação a elas, evidenciando a desnecessidade de sua apreensão para esse fim.” Ao final, postula o provimento da apelação para (i) declarar a ilegalidade da apreensão das joias da apelante, ou (ii) subsidiariamente, que seja reconhecida a desnecessidade de manutenção da apreensão dos bens da Apelante, e, por consequência, determinar a imediata restituição deles. O MPDFT apresentou contrarrazões arguindo a preliminar de intempestividade do apelo. Em relação ao mérito, sublinha que, no curso da acusação, o Parquet destacou que a apelante e a sua filha foram destinatárias de transações bancárias voltadas a dissimular a origem criminosa de valores recebidos por André, após a prática de crimes licitatórios, de corrupção e de organização criminosa. Nessa perspectiva, afirma que a apreensão das joias mantém correspondência com a imputação de lavagem de dinheiro formulada. Ademais, argumenta que “ainda que parte das joias possam ser classificadas como adornos femininos, elas compõem o patrimônio de ANDRÉ LUIZ ESPÍNDOLA (ou do casal), havendo fundadas suspeitas de que foram adquiridas, ao menos em parte, com o dinheiro obtido mediante o cometimento de delitos.” (id 14812858) A 11a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento, diante da intempestividade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id 15299111). É o relatório. Decido. O caso sub judice comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o qual prescreve: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. André Luiz de Araújo Espíndola e Valéria Horta Generoso, no dia 29/11/2018, manejaram pedido de restituição de coisa apreendida perante o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF (id 14812810). Ao passo que acolheu a manifestação ministerial, o Juízo indeferiu o pedido formulado no dia 19/12/2018 (id 14812815). No dia 24/1/2019, Valéria opôs Embargos de Declaração em face da decisão de id 14812815 (id 14812817). Os Embargos opostos por Valéria foram rejeitados no dia 8/2/2019 (id 14812835), sendo que o decisum foi disponibilizado no DJe do dia 12/2/2019 (terça-feira). Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) A decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva (decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito), sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal (...) (RMS 25.043/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, julgado em 27/03/2008, DJe 22/04/2008) (grifo nosso). Nos termos do art. 593, II, do CPP, caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias, “das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior”. Fixada essa premissa, cumpre destacar que a defesa só manifestou discordância em relação à decisão no dia 30/9/2019, oportunidade em que reiterou o pedido de restituição de coisas apreendidas (id 14812845). A d. Magistrada indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a decisão anteriormente proferida no dia 5/11/2019 (id 14812851). Contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, Valéria interpôs apelação no dia 22/11/2019 (id 14812853). Feitos esses esclarecimentos, mister registrar que, nos termos da jurisprudência pátria, pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal. A título de ilustração trago a colação ementa de julgado prolatado por esta Casa de Justiça: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO CABÍVEL. PRAZO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ACOLHIDA. 1. Cabível o recurso de apelação contra as decisões proferidas em sede de incidente de restituição de coisa apreendida, em razão de sua natureza definitiva. Precedente do STJ. 2. O pedido de reconsideração não devolve o prazo recursal que já havia se esgotado antes de ser manejado. 3. Ainda que exista prazo remanescente, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. 4. Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1143595, 20180610028536APR, Relator: Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018; grifo nosso). Assim, tem-se o dia 14/2/2019 (quinta-feira) como o marco inicial de fluência do prazo recursal [divulgação dia 12/2/2019; publicação dia 13/2/2017] e o dia 18/2/2019 (segunda-feira) como o último dia do prazo, sendo que, conforme registrado alhures, a interessada interpôs o recurso apenas no dia 22/11/2019 (id 14812853). Frise-se: mais de 9 meses após o encerramento do prazo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador